Tribunal: TJMT
Processo: 1014047-42.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014047-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 404.123.118-36 (ADVOGADO), ADRIANO MANOEL DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 840.806.121-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – CONEXÃO COM EXECUÇÃO DE CÉDULA BANCÁRIA AFASTADA – AÇÃO DE CONHECIMENTO QUE NÃO TEM POR OBJETIVO A EVENTUAL DISCUSSÃO SOBRE O TÍTULO EXECUTIVO MAS A FINALIDADE ESPECIFICA DE TENTAR OBTER INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL PARA EVITAR PENHORA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

É certo que a regra (art. 55, § 2º, I, do CPC/15) e orientação jurisprudencial admitem a possibilidade de ser reconhecida a conexão entre Execução e a Ação de Conhecimento. Todavia, quando tratar do mesmo fato jurídico, o que não se verifica no caso de Ação de Conhecimento que foi proposta com a

finalidade exclusiva de tentar obter eventual inviabilidade da penhora sobre determinado imóvel e não para discutir a validade do título executivo.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo autor
ADRIANO MANOEL DE ALMEIDA MARTINS
contra
decisão proferida pelo juiz da Vara Única de Rosário Oeste
.

AÇÃO
: Ação Declaratória de Impenhorabilidade da Pequena Propriedade Rural com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada e Cautelar (Proc. n.º 1001192-03.2022.8.11.0032) proposta por
ADRIANO MANOEL DE ALMEIDA MARTINS

contra

BANCO DO BRASIL S.A.
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 153821341 - Pág. 1/3 - origem): reconheceu a conexão com os autos de Ação de Execução nº. 0204998-84.2017.8.09.0105 e declinou da competência em favor da 1ª Vara Cível da Comarca de Mineiros-GO, para onde determinou a remessa do feito. Objeto: crédito da quantia de R$ 112.785,72 (cento e doze mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos), referente a uma Cédula de Crédito Bancário sob nº. 066.702.980.

AGRAVO
:
ADRIANO MANOEL DE ALMEIDA MARTINS
requer, preliminarmente, o benefício da assistência judiciária. Sustenta que é economicamente hipossuficiente e não tem condições de suportar os custos do processo. Alega que o foro competente para analisar e julgar questões de direito real é o da situação do imóvel objeto central da lide. Aduz que o feito deve permanecer no foro originário de Rosário Oeste, onde foi proposta a ação, sob pena de nulidades absolutas no trâmite do feito. Argumenta que a decisão é nula e, portanto, deve ser reformada. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça e de atribuição de efeito ativo à decisão, para manter o feito na Vara Única de Rosário Oeste. No mérito, requer a reforma da decisão para confirmar a liminar.

A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida (id. 217495162).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pelo autor
ADRIANO MANOEL DE ALMEIDA MARTINS
é
saber se é caso de afastar a conexão de ações – Execução com Ação Declaratória de Impenhorabilidade de Pequena Propriedade Rural) e afastar, por consequência, o declínio de competência reconhecidos pela decisão impugnada
.

O agravante é autor da Ação Declaratória de Impenhorabilidade da Pequena Propriedade Rural com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada e Cautelar n.º 1001192-03.2022.8.11.0032

proposta na Vara Única da Comarca de Rosário Oeste
,
que tem por objeto impedir
que o imóvel denominado FAZENDA ENTRE RIOS, com área total de 82,0 ha, registrado no CRI de Rosario Oeste, sob o número 19005,
sofra a constrição pactuada na execução
, por meio da declaração de impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

O agravante também figura como executado na Execução nº. 0204998-84.2017.8.09.0105
movida pelo
Banco do Brasil
aqui agravado
em trâmite na Comarca de Mineiros/ GO
, lastreada na Cédula de Crédito Bancário sob nº. 066.702.980 e com o objetivo de receber a quantia de R$112.785,72.

A decisão impugnada

reconheceu a conexão
da
Ação Declaratória de Impenhorabilidade da Pequena Propriedade Rural n.º 1001192-03.2022.8.11.0032
com a
Execução nº. 0204998-84.2017.8.09.0105
e declinou da competência do juízo de Rosário Oeste em favor da 1ª Vara Cível da Comarca de Mineiros-GO, para onde determinou a remessa da ação de conhecimento.

Verifica-se, entretanto, que a Execução
tem por objeto uma cédula de crédito bancário
ao passo que a ação declaratória tem
por objeto obstar a penhora sobre imóvel
que o autor recorrente alega tratar de pequena propriedade rural com indisponibilidade prevista em lei.

Logo, em que pese a conclusão da decisão impugnada, não se verifica a alegada conexão,
porquanto não se trata de ações que tenham o mesmo fato jurídico, porquanto uma tem por objeto a
execução de um título
e a
outra tem por objeto obstar a penhora de um imóvel, ou seja,

a ação de conhecimento não busca discutir o título que lastreia a Execução
.

É certo que a regra (art. 55, § 2º, I, do CPC/15) e a orientação jurisprudencial admitem a possibilidade de ser reconhecida a conexão entre a Execução e a Ação de Conhecimento (
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONEXÃO.
Há conexão entre ação declaratória e executiva fundadas no mesmo título
.
Art. 55, § 2º, I, do CPC
. Reunião dos processos. Suspensão da execução.
A sentença proferida na ação anulatória produzirá efeitos sobre a existência e conteúdo da ação executiva
. Recurso provido.” TJ-SP - AI: 22631703020208260000 SP 2263170-30.2020.8.26.0000, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 30/07/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2021
).
Todavia,
quando tratar do mesmo fato jurídico
, o que não é o caso em análise, porquanto a ação de conhecimento
não discute o título executivo
, mas direciona
sua finalidade exclusivamente para a tentativa de obter eventual inviabilidade da penhora sobre determinado imóvel
.

Sobre o assunto:

“
Embargos de devedor opostos para
O FIM DE DESCONSTITUIR PENHORA DE BEM IMÓVEL
.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
revestido de certeza, exigibilidade e liquidez.
INEXISTÊNCIA DA CONEXÃO ALEGADA
. Penhora realizada de forma regular. Substituição da penhora de renda, da empresa-executada, por penhora de bem imóvel. Requerimento realizado quando inexistente qualquer anotação no Registro de Imóveis, relativa a promessa de compra e venda do bem ou qualquer outro gravame ou impedimento. Pedido de nova substituição da penhora do imóvel, pela penhora de quantia depositada a prol da executada em ação de adjudicação compulsória. Perda de objeto do recurso, haja vista que os embargos foram opostos com o fim de desconstituir a penhora que recaiu sobre o imóvel. Recurso a que se nega seguimento, nos termos do caput do art. 557, do Código de Processo Civil.”
(TJ-RJ - APL: 01406545420088190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 41 VARA CIVEL, Relator: DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 03/09/2009, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2009)” (grifei).

Importante registrar que a decisão impugnada ainda consigna, para justificar a alegada conexão, que a ação declaratória de indisponibilidade de imóvel tem pretensão de desconstituir, ainda que de forma indireta, o acordo firmado na Execução, em que foi dado o mesmo imóvel para garantia da dívida exequenda.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“No mais, colhe-se que a pretensão é declarar a impenhorabilidade do bem dado em garantido do acordo, conforme se verifica do trecho do documento de id n. 93450111, cito:

"...Por força do acordo,
lavre-se o termo de penhora do imóvel rural descrito na cláusula oitava dos termos do acordo
e intimem-se as partes, inclusive cônjuge, se casado for o devedor. Cópia do termo de penhora servirá como documento hábil para a averbação da penhora, nos termos do art. 844 do CPC..."

Mas este fato também não justifica a alegada conexão da Ação Declaratória de Reconhecimento de Indisponibilidade de Pequeno Imóvel Rural com a Execução,
porquanto eventual desconstituição de acordo,
se já homologado
, desafia via específica,
cuja notícia de ter sido adotada não se tem
.

E em caso de eventual êxito na ação declaratória que foi proposta basta que seja comunicado ao juízo da execução
.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
,
a fim de afastar a alegada conexão entre a Execução de Cédula de Crédito Bancário com a Ação Declaratória de Impenhorabilidade de Pequena Propriedade Rural.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024